Tribunal: TJSP
Processo: 1004913-32.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Inequívoco atraso na entrega das chaves, considerados o prazo estabelecido no instrumento contratual firmado entre as partes e o prazo de tolerância de 180 dias pactuado – Demora na emissão do "habite-se" que, além de previsível, constitui risco inerente

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Inequívoco atraso na entrega das chaves, considerados o prazo estabelecido no instrumento contratual firmado entre as partes e o prazo de tolerância de 180 dias pactuado – Demora na emissão do "habite-se" que, além de previsível, constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, caracterizado como fortuito interno – Obrigação de ressarcimento de valores despendidos pelos apelados com o pagamento de encargos financeiros ao agente financiador, decorrentes da aludida mora – Comprovação suficiente – Comissão de corretagem – Restituição – Avença que não se encontra em consonância com o estabelecido no REsp 1.599.511/SP (Tema 938) – Sentença mantida – Recurso desprovido.